Tribunal: TJBA
Processo: 8054474-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054474-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDIELSON DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por EDIELSON DOS SANTOS PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos do Processo nº 8010480-89.2025.8.05.0039. A decisão agravada concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, autorizando o parcelamento das custas em três parcelas mensais, com redução de 90% sobre o valor total, sem apresentar fundamentação concreta para a limitação do benefício. O agravante alegou ser hipossuficiente e apresentou documentação que corrobora a alegação de insuficiência de recursos, incluindo carteira de trabalho sem registros recentes, comprovante de recebimento de benefício assistencial e ausência de declaração de imposto de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC, bem como da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é devida à parte que comprovar a insuficiência de recursos. O § 3º do art. 99 estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário. A decisão agravada limitou o benefício sem apresentar motivação suficiente, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988, que exige fundamentação adequada dos atos judiciais, especialmente em se tratando de restrição ao direito fundamental de acesso à justiça. Os documentos juntados aos autos demonstram a condição de hipossuficiência do agravante, razão pela qual é devida a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para cassar a decisão agravada e conceder a EDIELSON DOS SANTOS PEREIRA o benefício da gratuidade da justiça em sua integralidade, determinando o prosseguimento do feito de origem independentemente do recolhimento de quaisquer custas processuais. Tese de julgamento: "1. A pessoa natural goza de presunção legal de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário. 2. A decisão judicial que restringe o benefício da gratuidade da justiça deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira, conforme o art. 93, IX, da CF/1988." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054474-90.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDIELSON DOS SANTOS PEREIRA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.